Tribunal: TJSP
Processo: 1003706-47.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. indenização por danos morais -Débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Ausência de publicidade do débito -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. indenização por danos morais -Débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Ausência de publicidade do débito - Plataforma que não configura meio de cobrança ou restrição ao nome - Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, prejudicado da autora.